Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se ressente de nulidade citação por edital realizada depois do esgotamento das diligências para a localização do réu, nos termos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. A legislação processual não imputa ao autor a obrigação de realizar a citação, mas apenas de prover os meios necessários à sua consecução, tais como a indicação do endereço do réu, o pagamento das despesas processuais correlatas e a opção pela via editalícia uma vez evidenciada a presença dos seus requisitos legais.
IV. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
V. Violaria o princípio da confiança, contemplado nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, admitir que a demanda seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação por edital efetivada depois do exaurimento das tentativas de localização o réu, tal como exige a legislação processual, a prescrição já havia se consumado.
VI. Recurso conhecido e desprovido.